Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716916-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA ANDRESSA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BIANCA ANDRESSA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, que rejeitou a impugnação de nulidade de citação. Alega a agravante ter havido falha na citação, porquanto antes de esgotados os meios possíveis para sua localização o processo foi encaminhado para a Curadoria de Ausentes para elaboração da sua defesa. Assevera que a citação postal foi entregue a pessoa diversa que não a própria demandada, contrariando o art. 248, § 1o do CPC e a Súmula n. 429 do STJ. Carreia jurisprudência que entende favorável ao seu pleito. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade judiciária. É o breve relato. DECIDO. Intimada a demonstrar sua insuficiência econômica para arcar com as custas processuais, a agravante apresentou os comprovantes bancários de ID 47496907, demonstrando sua hipossuficiência e fazendo jus à graciosidade judiciária, que ora defiro. Presentes, pois, os pressupostos para conhecimento do recurso. O Relator poderá deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao recurso quando a imediata produção dos efeitos da decisão acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019 e 995, parágrafo único, do CPC/2015. Analisando detidamente os autos originários, e em especial toda a documentação acostada, não antevejo a probabilidade do direito apto a ensejar a liminar pretendida. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença monitória decorrente de 4 contratos de mútuo efetuados por assinatura digital sob os números 300000586072, 300000589318, 300000599223, 300000599236, contraídos nas datas de 09/05/2014 no valor de R$ 1.010,69, em 23/05/2014 no valor de R$ 363,50, 23/07/2014 no valor de R$ 508,90 e em 23/07/2014 no valor de R$21.568,10, respectivamente. Sobreveio sentença extintiva de indeferimento da Inicial após 3 determinações de emendas. Interposta a apelação pelo credor, o Egrégio Tribunal reformou a sentença para permitir o prosseguimento da ação monitória (acórdão 1146725). Seguiram-se as tentativas de citação da ré nos endereços encontrados por meio dos sistemas eletrônicos, cujas diligências foram cumpridas por Oficial de justiça, todas infrutíferas, dando ensejo ao deferimento da citação por edital. (certidão ID 41429665 e diligências de IDs 41166682, 43206104, 43229764, 48999116 dos autos de referência). Com efeito, nos termos dos artigos 256, II, e 257, I do CPC, a citação por edital pressupõe que o réu esteja em local ignorado, incerto ou inacessível, bastando que o Oficial de justiça certifique a presença dessas circunstâncias, como ocorrido no caso vertente. Lado outro, impende concluir que a agravante não manteve seus dados atualizados junto ao cadastro do credor, pois do contrato de mútuo verifica-se que o endereço residencial informado situava-se na QNL 08, BLOCO B, apartamento 127, Taguatinga-DF, no qual a agravante não foi localizada, segundo consta do AR com anotação de “mudou-se”, sem demonstração de que tivesse informado o seu novo endereço residencial. (ID 15683438 dos autos de origem). Impende ainda registrar que o recebedor do AR enviado ao endereço QNN 6, Conjunto 06, casa 76, Ceilândia Sul – DF, o Sr. SEVERINO PEREIRA, é pai da agravante, consoante confronto da sua carteira de identidade e a identificação aposta no AR, o que contradiz a afirmação de que a citação fora recebida por pessoa desconhecida. Ainda que inválida para efeitos processuais, é pouco provável que a agravante não tivesse conhecimento da demanda aforada contra si, permitindo o seguimento do processo até as últimas consequências. (ID 17398637 e 139009036). Nesse descortino, ante o insucesso das diligências na localização do seu paradeiro as quais foram devidamente certificadas pelo serventuário da Justiça, não ressai nenhuma ilegalidade na decisão que deferiu a citação ficta tanto no processo de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, tampouco cerceamento de defesa, observável pela diligente atuação da Defensoria Pública, ao inclusive, interpor recurso especial na defesa dos interesses da agravante. Ante a ausência do requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator